Tribunal: TJSP
Processo: 2284103-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação monitória – Decisão indeferiu penhora de veículo pertencente à cônjuge do executado, por não integrar a lide – Situação que se amolda à hipótese excepcional prevista no art. 790, IV, do CPC – Bem pertencente à cônjuge do executado – Comprovação de que o devedor é casado sob o regime de comunhão parcial de bens – Possível a

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação monitória – Decisão indeferiu penhora de veículo pertencente à cônjuge do executado, por não integrar a lide – Situação que se amolda à hipótese excepcional prevista no art. 790, IV, do CPC – Bem pertencente à cônjuge do executado – Comprovação de que o devedor é casado sob o regime de comunhão parcial de bens – Possível a constrição, respeitada a meação, ainda que não seja parte no processo – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000214449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284103-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante
WALKIRIA DE FATIMA VIEIRA, é agravado ALAN GUSTAVO RODRIGUES
RUSSINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 25 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31238
AGRV. No: 2284103-58.2019.8.26.0000
COMARCA:
VOTORANTIM
AGTES.: WALKIRIA DE FÁTIMA VIEIRA
AGDO.:
ALAN GUSTAVO RODRIGUES RUSSINI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Ação monitória Decisão indeferiu penhora
de veículo pertencente à cônjuge do executado, por não
integrar a lide
Situação que se amolda à hipótese
excepcional prevista no art. 790, IV, do CPC Bem
pertencente à cônjuge do executado Comprovação de
que o devedor é casado sob o regime de comunhão
parcial de bens
Possível a constrição, respeitada a
meação, ainda que não seja parte no processo Recurso
provido.*
Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 21, em ação
monitória, em fase de cumprimento de sentença, movida pela agravante em face do
agravado, que indeferiu penhora de bens da cônjuge do executado agravado.
Agrava a exequente, alegando, em resumo, requereu a penhora de
veículo da esposa do agravado, considerando ser bem pertencente ao casal, porque casados
pelo regime de comunhão parcial de bens. “Todos os bens do cônjuge do devedor, ora
Agravante podem responder por dívidas contraídas limitadas ao seu 50%, especialmente
aquelas que se deram na constância do casamento, uma vez que, são casados sob o regime
de comunhão parcial de bens, o direito do cônjuge sobre a propriedade independe de quem
seja a titularidade” (fls. 05). Pugna pelo provimento do recurso, deferindo-se a penhora do
veículo.
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em ação monitória,
em fase de cumprimento de sentença, movida pela agravante em face do agravado, que
indeferiu penhora de bens da cônjuge do executado agravado.
A agravante persegue, em face do agravado, em ação monitória, em
fase de cumprimento de sentença, crédito no valor de R$ 1.467,52 (um mil, quatrocentos e
sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), representado por cheque (fls. 11/17).
A exequente agravante pediu a penhora de 50% do veículo Peugeot
207, placa ETQ-7523, de propriedade da cônjuge do agravado executado (18/20).
A decisão agravada indeferiu o pedido, assim fundamentada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Em que pese a manifestação da credora, na qual requer a
penhora dos bens da cônjuge do executado, porquanto são casados no regime da
comunhão parcial de bens (fls. 60), observo que o pedido não pode ser deferido, em razão
do disposto no art. 1664 do Código Civil, visto que a cônjuge do executado não é parte
integrante da lide.
Com efeito, o direito de terceiro não pode responder pela dívida,
sob pena de ofensa ao devido processo legal.
Só é possível, no caso em tela, atingir-se bens comuns do casal e
desde que se comprove de maneira inequívoca que a dívida foi contraída em benefício do
casal ou da entidade familiar.
Intimem-se.”
Dá-se provimento ao recurso.
De acordo com as regras de responsabilidade patrimonial previstas
no CPC, são os bens do executado que respondem pela dívida.
Além disso, apenas nas hipóteses excepcionais previstas no art. 790
do CPC/2015, os bens de terceiros respondem pelas obrigações que está sendo executadas:
“Art. 790: São sujeitos à execução os bens:
I
do sucessor a título singular, tratando-se de execução
fundada em direito real ou obrigação reipersecutória;
II do sócio, nos termos da lei;
III do devedor, ainda que em poder de terceiros;
IV do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens
próprios ou de sua meação respondem pela dívida;
V
alienados ou gravados com ônus real em fraude de
execução;
VI
cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido
anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores;
VII
do responsável, nos casos de desconsideração da
personalidade jurídica”.
No caso, possível amoldar a pretensão ao disposto no inciso IV, do
dispositivo transcrito, sendo uma hipótese excepcional.
Ainda, nos termos do art. 1.664 do Código Civil: “Os bens da
comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para
atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de
imposição legal”
Assim, possível que o patrimônio da cônjuge responda pela dívida
do marido executado.
O crédito perseguido decorre da devolução de cheque oferecido em
pagamento na constância do casamento, permitindo presumir que o valor foi usado em
benefício da família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, embora não integre o polo passivo da demanda, o fato de
casada sob o regime de comunhão parcial de bens com o agravado executado permite que a
ação atinja seus bens, respeitada a meação.
A agravante exibiu certidão de casamento do agravado executado
(fls. 24), comprovando, assim, data e a escolha pelo regime de comunhão parcial de bens.
Diante desse cenário, cabível a penhora do veículo pertencente a
cônjuge do executado.
Nesse sentido, precedentes:
“Penhora Bens Cônjuge do devedor. Havendo comprovação de
que o devedor é casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
é possível determinar-se constrição judicial sobre bens de seu
cônjuge, adquiridos na constância do casamento, pois se presume
que a dívida assumida resultou benefício ao casal. Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento 2236826-46.2019.8.26.0000,
Rel. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2019);
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Pretensão à penhora de veículo automotor de titularidade do
cônjuge do executado. Regime da comunhão parcial de bens.
Débito oriundo de contrato de assistência médica e hospitalar no
qual figuram como beneficiários o executado, sua mulher e as
duas filhas do casal. Dívida contraída em prol da entidade
familiar (art. 1.664 do CC). Bem comum passível de constrição
judicial.
Agravo
provido.” (Agravo
de
Instrumento
2071283-88.2019.8.26.0000, Rel. Rômolo Russo, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 12/12/2019);
“Penhora Pesquisa de bens Cônjuges dos devedores- Regimes
de bens Comunhão parcial e Universal - 1 Tratando-se de
devedor casado sob o regime de comunhão universal de bens, é
possível constrição judicial sobre bens de seu cônjuge, ainda que
não seja parte no processo. 2 - Cuidando-se de dívida adquirida na
constância de casamento, sob o regime da comunhão parcial de
bens, é possível a incidência de penhora sobre bens do cônjuge,
respeitada a meação, ainda que não seja parte no processo.
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2227512-76.2019.8.26.0000, Rel. Itamar Gaino, 21a Câmara de
Direito Privado, j. 25/11/2019);
“Indenização por danos morais. Cumprimento de sentença.
Decisão agravada que determinou a penhora de 50% do veículo
registrado em nome da cônjuge do executado. Insurgência.
Inadmissibilidade. Ausência de óbice para a manutenção da
penhora que recaiu sobre bem adquirido durante a constância da
união. Casamento realizado no regime da comunhão parcial de
bens. Direitos do cônjuge resguardados com a determinação da
penhora de apenas 50% do veículo. Decisão mantida. Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido.” (Agravo de Instrumento 2132872-81.2019.8.26.0000,
Rel. Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2019);
“Agravo de Instrumento Execução de título judicial Penhora
de veículo registrado em nome do cônjuge da executada, casados
sob regime de comunhão parcial de bens, após infrutíferas
tentativas de satisfação do crédito exequendo - Possível a
constrição do bem, desde que observada a meação
Agravo
provido.” (Agravo de Instrumento 2122069-39.2019.8.26.0000,
Rel. Almeida Sampaio, 25a Câmara de Direito Privado, j.
01/08/2019).
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR